Tribunal: TJSP
Processo: 1063643-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE DÉBITO – VAZAMENTO INTERNO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Consumidora que admitiu que houve vazamento interno no imóvel, fato que justifica o pico de consumo no mês de maio de 2018.
2 – Verba sucumbencial fixada nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE DÉBITO – VAZAMENTO INTERNO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Consumidora que admitiu que houve vazamento interno no imóvel, fato que justifica o pico de consumo no mês de maio de 2018.
2 – Verba sucumbencial fixada nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063643-23.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEGA
ESTACA CILENTO ENGENHARIA E ESTAQUEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, é
apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1063643-23.2018.8.26.0053 - VOTO 27762
APELANTE: MEGA ESTACA CILENTO ENG. E ESTAQ E SERVIÇOS LTDA.
APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Régis Rodrigues Bonvicino
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
ANULAÇÃO DE DÉBITO
VAZAMENTO
INTERNO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA.
1 Consumidora que admitiu que houve vazamento interno no
imóvel, fato que justifica o pico de consumo no mês de maio de
2018.
2 Verba sucumbencial fixada nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
141/142, cujo relatório se adota, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que, a cobrança do mês de maio
de 2018, que foi acima da média de consumo da autora, ocorreu em virtude de vazamento
interno no imóvel.
Irresignada a autora pediu a reforma parcial da r. sentença. Requereu que
ficasse consignado que o valor devido seria aquele revisado pela SABESP, bem como, que
fosse reduzida a verba honorária fixada.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos
a este E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1063643-23.2018.8.26.0053 - VOTO 27762
É o relatório.
Cuida-se de ação de anulação de débito, cumulada com obrigação de não
fazer e pedido de concessão de liminar. Alegou a autora que, no mês de maio de 2018 a ré
teria lhe cobrado valores muito acima da sua média de consumo.
Em sua defesa a empresa requerida juntou relatório demonstrando que fora
constatada a existência de vazamento interno no imóvel da autora. Em réplica, a requerente
concordou que houve referido vazamento.
Em decorrência, o i. Magistrado a quo entendeu que estava afastada a
responsabilidade da ré.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso, onde a
autora requereu a reforma parcial da r. sentença.
Em relação ao débito, a requerente pleiteou que fosse consignado que o valor
devido seria aquele recalculado pela ré. Quanto a este ponto, não há controvérsia entre as
partes, posto que a própria empresa ré apresentou planilha com o valor devido: Valor original
do débito; R$ 5.564,04 que ajustado seria R$ 6.324,93 (fls.158).
Quanto às verbas de sucumbência, também não cabe reparo à r. sentença.
Isso porque, o i. Magistrado observou o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, ou seja, ele
arbitrou as verbas de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1063643-23.2018.8.26.0053 - VOTO 27762
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
A teor do disposto no artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora